Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-24.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801132-24.2021.8.14.0013

APELANTE: FABIO DA SILVA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT,
DO CP – FURTO SIMPLES.
1)

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
extrai-se dos autos serem as

circunstâncias judiciais, em sua integralidade, favoráveis ao recorrente, merecendo prosperar o pleito de redimensionamento da sanção basilar para o mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
quantum
que se mantém definitivo. Súmula 231. Precedentes.
2
)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE FIXADA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, RESTANDO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento
para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FÁBIO DA SILVA COELHO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual
foi substituída por restritiva de direito,
por infração ao art. 155,
caput,
do CP.

Em razões recursais, alega o
apelante,
unicamente, que a pena-base corpórea que lhe foi imposta encontra-se exacerbada, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não foram avaliadas satisfatoriamente, motivo pelo qual requer seja a mesma reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Carvalho Mendo se pronunciou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que
“No dia 21 de junho de 2021, por volta das 09hs00min, na Rua Vinte e Oito de Outubro, centro comercial de Capanema, próximo a fruteira “São José”, o denunciado FABIO DA SILVA COELHO subtraiu para si a motocicleta Honda/Pop, cor preta, placa NMP-8630 da vítima Marcelino Romão Brito.

Na data e horário supracitados, a vítima Marcelino estacionou sua motocicleta em frente a fruteira “São José”, seu local de trabalho. Momentos depois a vítima fora questionada se havia emprestado sua moto, visto que um rapaz estava empurrando a mesma.

A vítima fora em busca de sua motocicleta, momento em que visualizou o denunciado empurrando a mesma e com a ajuda de populares conseguiu deter Fabio e recuperar seu bem.

A Policia fora acionada e todos foram encaminhados a DEPOL de Capanema. Os policiais relatam que Fábio já possui diversas “passagens” pela polícia.

Perante a autoridade policial o denunciado confessou a pratica delitiva, além de confidenciar que já fora preso outras 12 (doze) vezes pela pratica do crime de furto.

(...)”

Insurge-se o recorrente, unicamente, contra a pena-base que lhe foi imposta por ocasião da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do CP,

requerendo seja a mesma redimensionada para o mínimo legal.

Assim sendo, da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais, tendo fixado a sanção base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pois considerou em desfavor do apelante a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do delito com base em elementos ínsitos do crime em comento.

Todavia, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em
01
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes agravantes, porém, presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Sumula 231, do STJ, razão pela qual, diante da inexistência de causa de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou definitiva em
01

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantém-se o regime inicial aberto, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP
, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, restando definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 05/03/2024